Tribunal: TJSP
Processo: 2124247-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Decisão que indeferiu a expedição de ofício a fintechs, visando à localização de ativos financeiros do devedor. Acolhimento. As fintechs e os bancos digitais são empresas de tecnologia financeira que ainda não integram na sua totalidade a base de dados do sistema SisbaJud. Necessidade de expedição de ofícios. Decisão reformada. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Decisão que indeferiu a expedição de ofício a fintechs, visando à localização de ativos financeiros do devedor. Acolhimento. As fintechs e os bancos digitais são empresas de tecnologia financeira que ainda não integram na sua totalidade a base de dados do sistema SisbaJud. Necessidade de expedição de ofícios. Decisão reformada. Recurso provido.